Tribunal: STF
Processo: Rcl 5900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL EM FACE DO PODER PÚBLICO (LEI Nº 9.494/97, ART. 1º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO EXAME DA ADC 4/DF – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA EM SENTENÇA QUE JULGOU O PRÓPRIO MÉRITO DA CAUSA – INAPLICABILIDADE DO EFEITO VINCULANTE RESULTANTE DO JULGAMENTO PLENÁRIO DA ADC 4/DF CONTRA ATOS JUDICIAIS CONSUBSTANCIADORES DE SENTENÇA DE MÉRITO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.